Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais - ordinárias e extraordinárias.

2.O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o autor conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.

3. Firmou-se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.

4. In casu, o apelante, como proprietário de lote/fração integrante do condomínio, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial – taxas de manutenção e conservação.

5. Recurso conhecido e desprovido.